Tribunal: TJSP
Processo: 2133265-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. REFORMA IMPERTINENTE. Benesse indevida. Despesas de responsabilidade do espólio, cuja insuficiência de recursos deve ser demonstrada para fazer jus à benesse. ESPÓLIO AVALIADO EM MAIS DE 400 MIL REAIS. Imóvel com capacidade econômica e liquidez imediata (aluguel). Alegada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. REFORMA IMPERTINENTE. Benesse indevida. Despesas de responsabilidade do espólio, cuja insuficiência de recursos deve ser demonstrada para fazer jus à benesse. ESPÓLIO AVALIADO EM MAIS DE 400 MIL REAIS. Imóvel com capacidade econômica e liquidez imediata (aluguel). Alegada hipossuficiência não demonstrada. Juízo a quo que já deferiu as custas para serem pagas antes da homologação da partilha.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.